Tribunal: TJSP
Processo: 2116723-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Agravo Interno em Petição. Pedido de reforma de decisão pela qual foi deferido efeito suspensivo a recurso de apelação. Preliminar afastada. Prevenção da 3a Câmara de Direito Público. Art. 105 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Reforma da decisão, no mérito, que se faz necessária. Diluição do preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Probabilidade do

Ementa:
Agravo Interno em Petição. Pedido de reforma de decisão pela qual foi deferido efeito suspensivo a recurso de apelação. Preliminar afastada. Prevenção da 3a Câmara de Direito Público. Art. 105 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Reforma da decisão, no mérito, que se faz necessária. Diluição do preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Probabilidade do direito não caracterizada. Ato administrativo ilegal. Contrato firmado sobre base precária. Dano grave ou de difícil reparação, caso persista contrato administrativo ilegal. Conhecimento, pelas partes contratantes, da existência do mandamus, referente à licitação. Assinatura do contrato e início de sua execução que não podem ser utilizadas para que perdure ato provavelmente ilegal. Decisão reformada. Recurso provido.